Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PASSAGEM AÉREA. CLASSE EXECUTIVA ALTERADA PARA ECONÔMICA SEM COMUNICAÇÃO. MUDANÇA DE HORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. NÃO OBSTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE CUMPRIR A OFERTA. ART. 30 CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL E MATERIAL. COMPROVADOS E DEVIDOS. VALOR DO DANO MORAL. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 5.416,00 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais), relativo ao desembolso feito pelo autor para pagamento das passagens canceladas além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral. Em suas razões recursais (ID 55929222) sustenta que o preço da passagem adquirida pela parte autora mostrava-se evidentemente equivocada pois muito inferior ao valor de mercado. Aduz que houve erro sistêmico momentâneo de fácil percepção. Argumenta que a passagem adquirida pela autora para a classe executiva é inferior ao valor normal da classe adquirida erroneamente. Sustenta que a autora pagou R$ 5.416,00 quando o trecho em classe executiva custa em média R$ 8.000,00 a R$ 16.000,00 por pessoa. Aduz que a empresa/recorrente informou o ocorrido e a alocação na classe econômica antes da data do voo. Portanto, cumprido o dever de informação e devida realocação do voo da autora, não resta dever de restituição requerido pela autora. Em relação ao dano moral, sustenta não ter provas de sua ocorrência. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, subsidiariamente, pugna a redução do valor fixado a título de dano moral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da questão é aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e da configuração do dano moral.
V – É incontroversa a aquisição de passagem aérea, classe executiva, por parte da autora junto à empresa recorrente. Restou comprovado que após a compra a empresa informou que por erro sistêmico momentâneo a autora adquiriu voo em classe executiva por preço muito inferior ao valor da referida classe. Todavia, cumpre ao fornecedor garantir o serviço contratado na forma esperada e adquirida pela cliente, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança esperada na compra (art. 14, § 1o, do CDC).
VI – Por outro lado, cumpre destacar que o art. 30 do CDC dispõe que a publicidade, suficiente precisa, obriga o fornecedor ao cumprimento. No caso em análise, a autora soube de promoção veiculada pela recorrente tanto em seu site como nas empresas parceiras, fato não impugnado pela requerida, e comprou passagens na classe executiva para que sua família pudesse ter a experiência (ID 55928398) com devida confirmação da compra pela Decolar, inclusive com n. de reserva devidamente emitido. Na sequência, a recorrida informa que, sem notificação por parte da empresa recorrente, os voo foram mudados para classe econômica e horários também alterados. A autora entrou em contato com a empresa para ajustes das passagens para que pudessem viajar como previsto na compra. Em resposta, a recorrente se limitou a informar que “devido à um erro de publicação de uma tarifa em Premium Business, bilhetes LATAM foram emitidos entre os dias 05 e 06/05/2023, através de agências de viagens, para voar entre 15/10/2023 e 15/12/2023 em tarifa inferior ao correspondente para a rota SAO – FRA” e que foram realocados em classe econômica (ID 55928392).
VII – Destarte, não restando comprovado justo motivo para alteração unilateral do contrato e que a justificativa de erro sistêmico é insuficiente a comprovar ausência de falha do serviço, é dever da empresa reparar a consumidora pelos danos causados.
VIII – Considerando que a recorrida requereu a devolução do valor pago na compra das passagens, a manutenção da sentença é medida que se impõe para fins de reparação material.
IX – Com relação ao dano moral, restou comprovado nos autos que o fato da alteração contratual unilateral gerou frustração da viagem da recorrida com seus familiares além de todo o transtorno causado com o cancelamento, problema com o estorno dos valores em sua fatura além do tempo em ligações e tentativas de solucionar o ocorrido (ID 55928397). Outrossim, a cliente soube da alteração não por ato da empresa, mas por iniciativa própria, o que torna mais vexatório o ocorrido. Assim, compreende-se que tais fatos configura lesão a direito da personalidade da autora/recorrida. Direito à informação lesado. Assim, mantenho a condenação.
X – Do quantum fixado a título de dano moral. Em que pese a recorrente alegar irrazoabilidade no valor fixado na origem, não vislumbro desproporção entre o montante da condenação, pois observado o caráter punitivo e pedagógico além de levar em conta a capacidade financeira da parte requerida. Não vislumbrado enriquecimento ilícito da recorrida, pois os valores guardam coerência com os valores fixados pelo Tribunal em casos similares. Assim, mantenho os exatos termos da sentença.
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.